Tribunal: TJBA
Processo: 0147555-96.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0147555-96.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Tribunal Pleno APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: SENTO SE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGUIMENTO NEGADO. POSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) ATÉ PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE EMBARGOS, QUANDO SE TRATAR DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL OU FORMAL. SUBSTITUIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 166, DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e o paradigma aplicado. 2.A matéria em questão, referente à impossibilidade de substituição do polo passivo da ação de execução de crédito tributário após a prolação de sentença em embargos, é idêntica à matéria examinada pela Corte Superior na sistemática do recurso repetitivo (Resp. n° 1045472/BA - TEMA 166), com julgamento definitivo de mérito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0147555-96.2006.8.05.0001, em que figuram como parte Agravante, Município do Salvador, e, como parte Agravada, NOVATERRA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA . ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.